Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA E DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SEM LIQUIDEZ. PENDÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE PARTE DOS BENS PARTILHADOS. I. Deve incidir correção monetária no débito decorrente da partilha de dinheiro depositado em conta poupança e de empréstimo contraído durante o vínculo matrimonial.
II. Por não traduzir majoração do débito, servindo tão-somente como expediente de preservação da identidade da moeda ao longo do tempo, a correção monetária possui neutralidade jurídica que a torna imanente a qualquer pagamento realizado fora do tempo convencionado ou legalmente estabelecido, prescindindo, inclusive, de pedido do autor, nos termos do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Crédito decorrente da partilha de bens comuns cujo condomínio ainda não foi extinto não é passível de compensação, dada a sua iliquidez e inexigibilidade.
IV. A compensação constitui mecanismo de extinção obrigacional que só opera “entre dívidas líquidas e vencidas, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.